Tribunal: TJDFT
Processo: 0794245-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA DE QUE O VEÍCULO ESTAVA EM OUTRO LOCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à anulação de infração de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a presunção de veracidade do ato administrativo não é absoluta e pode ser relativizada por provas concretas que demonstrem a inexistência de infração. Alega ter apresentado imagens do sistema de segurança do condomínio onde reside, que comprovam sua presença no local e horário diferentes do registrado no auto de infração. Apresenta um boletim de ocorrência, lavrado no mesmo ano da infração, relatando um possível crime de adulteração de sinal identificador do veículo, o que indicaria a clonagem da placa. Aponta a discrepância geográfica, pois o local da infração está a mais de 20 km de distância de onde o recorrente se encontrava. Aduz a existência de omissão na sentença quanto à ausência de abordagem do condutor, o que prejudica a validade do auto de infração, pois não houve identificação do condutor no momento da infração. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração e excluir o processo de suspensão da CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar se as provas apresentadas pelo recorrente são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que o recorrente foi autuado por supostamente disputar corrida de trânsito, ocorrido em 22/04/2021.
5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por provas concretas que demonstrem a inexistência de irregularidade ou a falha na execução do ato.
6. No caso dos autos, a parte recorrente desincumbiu-se do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao apresentar provas consistentes, como imagens captadas por câmeras de segurança e relatórios de entrada e saída do condomínio, que comprovam que, no horário indicado no auto de infração, sua motocicleta estava estacionada dentro da garagem de seu condomínio, a mais de 20 km do local da infração (IDs 69397346 - Pág. 3/6).
7. Cumpre ressaltar que, conquanto não seja requisito obrigatório para a validade do auto de infração, conforme o art. 280, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não houve abordagem pessoal, nem registro de imagem da motocicleta no local da suposta infração, elementos que poderiam infirmar as provas apresentadas pelo recorrente.
8. Nesse sentido, há precedente desta Turma Recursal esclarecendo que não obstante “o rigor habitual dos agentes da parte recorrida no exercício de suas atividades, não se descarta a possibilidade de erro no caso concreto, pois restou demonstrado que o veículo não poderia estar no local da infração”. (Acórdão n. 1151042).
9. Diante das provas apresentadas, merece acolhimento o pedido autoral quanto à declaração de nulidade do auto de infração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração e determinar exclusão do processo de suspensão da CNH da parte recorrente.
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. CTB, art. 280, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1151042, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 13.02.2019.